Tribunal: TJDFT
Processo: 0704493-55.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE NA FASE INSTRUTÓRIA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão das faturas de consumo de água consideradas abusivas, com a consequente repetição dos valores pagos a maior.
2. A ausência de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova no momento oportuno – durante a fase instrutória – configura error in procedendo capaz de acarretar nulidade do julgamento por cerceamento de defesa.
3. O cerceamento de defesa constitui matéria de ordem pública, sendo cognoscível de ofício.
4. Sentença cassada.